Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703791-06.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ANDERSON GOMES SOARES RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito do consumidor e econômico. Ação revisional de contrato c/c repetição de indébito. Cédula de Crédito Bancário. Operação de Crédito – Pessoa Física. Instituição financeira. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Limitação. Inexistência. Modulação pelo mercado. Acessórios desconformes com o praticado no mercado financeiro à época da contratação em operações similares. Inexistência. Abusividade e onerosidade excessiva. Revisão e adequação. Descabimento. Intervenção inviável. Abusividade inexistente. Taxa média de juros de mercado. Parâmetro. Conformação. Valor da Prestação. Desacerto. Inexistência. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Prova pericial. Desnecessidade. Causa em condições de julgamento imediato no estado em que o processo se encontrava. Apelação desprovida. Sentença mantida. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação revisional movida por consumidor em face do banco que lhe confiara empréstimo pessoal em ambiente de cédula de crédito bancário, julgara improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando as pretensões de modulação dos juros remuneratórios, consoante a taxa média do mercado, e a restituição, em dobro, das quantias indevidamente descontadas na conta bancária da titularidade do mutuário. II. Questão em discussão 2. O objeto do apelo cinge-se, em ambiente preambular, à aferição da subsistência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem digressão probatória pertinente a perícia, e, quanto ao mérito, à apreensão da subsistência de abusividade dos juros remuneratórios convencionados, diante da taxa média de mercado praticada na data da contratação para operações de mútuo similares, e, apurado o fato, se viável a interseção judicial sobre o contratado de molde a serem conformados os juros ao parâmetro mediano praticado no mercado, com a repetição em dobro do indébito eventualmente reconhecido. III. Razões de decidir 3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova pericial desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa. 4. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça como subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabível, porquanto inservível a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual. 5. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatária final do importe mutuado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ante sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. 6. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; e STJ, Súmula 382). 7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória, atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001. 8. A apuração levada a efeito pela autoridade monetária sobre a média dos juros remuneratórios praticados no mercado financeiro com observância da natureza da operação reflete o que é praticado medianamente, segundo a média aritmética derivada da consideração das maiores e menores taxas, servindo como vetor para aferição da subsistência ou insubsistência de abusividade na prática levada a efeito por determinada instituição financeira, não implicando a contratação e cobrança dos acessórios em patamar pouco superior ao apurado, porquanto reflete a média dos juros praticados, situação de abusividade passível de legitimar a interseção judicial sobre o livremente convencionado. 9. Derivando da ponderação da média das taxas de juros remuneratórios apurada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato a constatação de que os acessórios foram mensurados, observada a natureza da operação contratada, em percentual inferior à média das taxas apuradas, a contratação, aliado ao fato de que os bancos não estão sujeitos a limite objetivo para mensuração e cobrança dos juros remuneratórios, sendo legítimo que fixem-nos em compasso com o praticado no mercado, e que a capitalização dos encargos, derivando de expressa contratação, também é legítima, é imune a controle judicial, conforme apregoam os princípios da autonomia de vontade e da intervenção mínima nos negócios particulares. IV. Dispositivo 10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 355, inciso I, 369, 370, parágrafo único e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de produção de provas e consequente negativa de vigência à lei federal. No aspecto suscita divergência jurisprudencial, apresentando decisões da Corte Superior. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARIO THADEU LEME DE BARROS FILHO, OAB/DF 75.486 – S. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 355, inciso I, 369, 370, parágrafo único e 373, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Dessa sorte, o julgamento da lide no estado em que o processo se encontrava encerrava, portanto, imperativo legal, coadunando-se, ao invés, com o devido processo legal. Com efeito, a documentação colacionada agregara aos autos elementos suficientes à elucidação da aferição da existência ou não de abusividade das cláusulas relacionadas à capitalização de juros, ao sistema de amortização, aos índices aplicados e à estipulação de cobrança de tarifas, tornando dispensável e inservível a prova complementar que reclamara” (ID 72724928). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ANÁLISE CONCRETA. ABUSIVIDADE. FATORES ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para averiguar a abusividade dos juros pactuados; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser considerada abusiva sem a análise das peculiaridades do caso concreto. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, que estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida no caso concreto, considerando-se diversos fatores, como a relação de consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor, não bastando o simples cotejo com a taxa média de mercado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que compete ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias ou indeferir aquelas que tenham como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 6. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre os juros remuneratórios e a dispensa da produção de prova pericial demandariam reexame de provas, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise do instrumento contratual e dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda". (AgInt no AREsp n. 2.730.769/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025. Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado no ID 75153873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/029